Tribunal: STF
Processo: Rcl 73600
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. ENUNCIADO Nº 4 DA SÚMULA VINCULANTE: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação formalizada pelo Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga/SP, em desfavor de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no Processo nº 0010431-36.2023.5.15.0102, por meio da qual teria sido inobservado o conteúdo do enunciado nº 4 da Súmula Vinculante.
 
    2. O reclamante narra que, na origem, foi condenado ao pagamento de adicional de insalubridade, calculado a partir da evolução salarial do trabalhador, no âmbito de ação judicial movida pelo ora beneficiário em seu desfavor.

    3. Sustenta que, nos termos da jurisprudência desta Corte, consolidada no enunciado nº 4 da Súmula Vinculante, “deve permanecer a utilização do salário mínimo nacional como base de cálculo do adicional de insalubridade, até a superveniência de norma legal dispondo em outro sentido”. Por isso mesmo, afirma que a autoridade reclamada deixou de observar o entendimento vinculante firmado na súmula apontada como paradigma. 
 
    4. Assevera que esta Suprema Corte tem entendimento no sentido de não competir ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, o que, segundo sua compreensão, efetivamente ocorreu no âmbito da decisão reclamada.

    5.  Pugna pela procedência da presente reclamação, para “cassar a r. sentença proferida na Reclamação Trabalhista nº 0010431-36.2023.5.15.0102, no ponto específico da base de cálculo do adicional de insalubridade para que seja utilizado o salário mínimo, de modo que o restante do mérito da Reclamação Trabalhista nº 0010431-36.2023.5.15.0102 remanesça na Justiça Especializada”.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 

    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    9. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    10. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, ao enunciado nº 4 da Súmula Vinculante, cujo teor é o seguinte:
 
E. 4: “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”
 
    11. Compulsando os autos, observa-se que o Juízo reclamado negou provimento ao recurso ordinário interposto pelo ora reclamante, mantendo os termos da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a utilização do salário do empregado como base de cálculo do adicional de insalubridade, a partir dos seguintes fundamentos (e-doc. 5, p. 99-100; e-doc. 6, p. 1-4; destaques do original, grifos acrescentados):
 
“(...) DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
(...)
Os documentos de fls. 282/283 comprovam que a ré não entregou nenhum EPI específico para a proteção contra óleo mineral, conforme ressaltou o perito em seu laudo (fls. 342). 
Uma vez comprovado o labor insalubre, é devido o adicional fixado no artigo 192 da CLT[6]. 
Com a edição da súmula vinculante nº 04 do Supremo Tribunal Federal[7], o adicional de insalubridade tem como base de cálculo o salário do trabalhador, nos exatos termos do artigo 7º, XXIII da Constituição Federal de 1988, razão pela qual restam superados os entendimentos de que era devido com base no salário mínimo ou salário normativo. 
Igual entendimento foi exarado no julgamento de recurso interposto no processo 1814-2007-076-15-00-3, proferido pela 1ª Câmara da 1ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região cuja ementa transcrevo e que foi extraída do sítio deste tribunal:
(...)
Os documentos de fls. 282/283 comprovam que a ré não entregou nenhum EPI específico para a proteção contra óleo mineral, conforme ressaltou o perito em seu laudo (fls. 342). 
Uma vez comprovado o labor insalubre, é devido o adicional fixado no artigo 192 da CLT[6]. 
Com a edição da súmula vinculante nº 04 do Supremo Tribunal Federal[7], o adicional de insalubridade tem como base de cálculo o salário do trabalhador, nos exatos termos do artigo 7º, XXIII da Constituição Federal de 1988, razão pela qual restam superados os entendimentos de que era devido com base no salário mínimo ou salário normativo. 
Igual entendimento foi exarado no julgamento de recurso interposto no processo 1814-2007-076-15-00-3, proferido pela 1ª Câmara da 1ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região cuja ementa transcrevo e que foi extraída do sítio deste tribunal:
“Súmula vinculante nº 4 e adicional de insalubridade. Cálculo deve ser efetuado sobre o salário base. Inteligência dos incisos IV, XXII e XXIII do artigo 7º da CF/88, 126 do Código de Processo Civil, 8º e 193 parágrafo 1º da CLT, analisados sob a ótica do princípio da eficácia integradora da norma constitucional.”
O adicional de insalubridade tem natureza salarial e integra a base de cálculo de todas as demais verbas contratuais, de forma que os reflexos postulados são devidos ao trabalhador. 
O adicional de insalubridade integra a base de cálculo das horas extras, na medida em que a condição insalubre também se estendeu pela jornada extraordinária. 
Pelas razões invocadas acima, acolho o laudo pericial e defiro as seguintes postulações obreiras: 
a) adicional de insalubridade durante todo o período imprescrito (40% do valor do salário do reclamante) e com base na evolução salarial constante dos autos; 
b) reflexos do adicional de insalubridade nas gratificações natalinas de  2018 a 2022, nas férias acrescidas de 1/3 a partir das referentes ao período 2016/2017 até a rescisão contratual, no FGTS (8%), na sexta parte do período imprescrito e no adicional por tempo de serviço do período imprescrito. 
Ressalto que os reflexos da insalubridade na multa de 40% sobre o FGTS não são de competência desta Especializada, conforme analisado no item anterior.”
 
    12. Nesse cenário, é preciso ter em consideração que, no julgamento do RE nº 565.714-RG/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 30/04/2008, p. 07/11/2008, o qual originou a edição do enunciado nº 4 da Súmula Vinculante, estabeleceu-se que, apesar de inconstitucional, “o aproveitamento do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, ou de qualquer outra parcela remuneratória”, deve ser mantido até que nova lei venha a dispor sobre a matéria. 
 
    13. Com efeito, nos termos da interpretação consolidada nesta Suprema Corte, não compete ao Poder Judiciário estipular base de cálculo não fixada em lei ou norma coletiva, sob pena de atuar como legislador positivo. Nesse compasso, o entendimento exarado na decisão reclamada está em dissonância com o paradigma constante do enunciado nº 4 da Súmula Vinculante, pois, ao determinar a base de cálculo a ser utilizada para fixação do adicional de insalubridade, o Órgão reclamado acabou por substituir o legislador ordinário.
 
    14. Esta Suprema Corte tem reconhecido a inobservância ao referido enunciado vinculante em situações semelhantes, senão vejamos:  

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL FIXANDO O SALÁRIO BASE COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE. (...). 
1. O ato impugnado manteve a sentença de 1ª instância, que fixou o salário base da servidora como parâmetro para o cálculo sobre o qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, substituindo o salário minimo, baseado na ausência de lei regulamentadora. 
2. Sanção, no âmbito do município de São José do Rio Preto, da Lei Complementar 609/2019, que instituiu a base de cálculo para os adicionais de insalubridade e periculosidade. 
3. Nessas circunstâncias, há violação ao Enunciado Vinculante 4, tendo em vista que, após a regulamentação normativa fixando a base de cálculo sobre a qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, sob pena de desequilibrar o Princípio da Separação dos Poderes. 
4. Recurso de Agravo a que se dá provimento.”
 (Rcl nº 39.952-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/03/2021, p. 26/03/2021; grifos nossos).

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. Servidor público municipal. 3. Fixação do salário mínimo como base de cálculo de adicional de insalubridade. Súmula Vinculante 4. Impossibilidade de o Poder Judiciário estabelecer nova base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.” 
(Rcl nº 60.206-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/10/2023, p. 06/10/2023; grifos nossos).
   
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N. 4. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OMISSÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 38.128-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 21/02/2020, p. 04/03/2020; grifos nossos).
 

    15. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões: Rcl nº 54.457/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25/10/2022, p. 27/10/2022; Rcl nº 54.857/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 05/08/2022, p. 08/08/2022;  Rcl nº 54.568/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 03/08/2022, p. 09/08/2022; e Rcl nº 54.569/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18/07/2022, p. 20/07/2022.

    16. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para o fim de cassar a decisão reclamada, no tocante à base de cálculo utilizada para cômputo do adicional de insalubridade, determinando que outra seja proferida em observância aos critérios estabelecidos no enunciado nº 4 da Súmula Vinculante. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 18 de novembro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator